Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715814-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE AVELINO DE SOUZA NETO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 26.2.21 (ID 25749585, p. 51/4). Sustentam os impetrantes, em suma, que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar. Os indícios de autoria não são suficientes. E o exame quanto à periculosidade do paciente, baseado em meras suposições, não justifica a medida. Argumentam que o paciente tem profissão lícita e residência certa e conhecida. Considerando a atual situação sanitária causada pela pandemia da Covid-19, entendem que suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Policiais que participaram do flagrante disseram, na delegacia, que estavam em patrulhamento quando viram um homem desembarcar de um veículo e, em seguida, ao perceber a presença dos policiais, correu em direção a uma casa. Conseguiram abordá-lo antes que entrasse no imóvel. Perceberam, do lado de fora do imóvel, cheiro forte de substância entorpecente, proveniente do interior da casa. O paciente, responsável pelo imóvel, estava na sala, na companhia de outro homem, sentados próximos a uma mesa de centro, onde, aparentemente embalavam drogas. Franqueada a entrada aos policiais no imóvel, foram localizados R$ 3.027,00 em espécie, balança de precisão, plástico filme, um rádio comunicador e 1.681,90g de maconha, em três cômodos do imóvel. O paciente assumiu a propriedade dos objetos, do dinheiro e da droga (ID 25749585 – p. 5/7). O paciente permaneceu em silêncio na delegacia. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos dos policiais corroborados pelo auto de apreensão (IDs 25749585 – p. 10/1 e 16/7). E também presente o periculum libertatis. As circunstâncias do flagrante – com o paciente foram apreendidos mais de 1,5 kg de maconha, balança de precisão, rádio comunicador e considerável quantia em dinheiro (R$ 3.027,00) – evidenciam a gravidade concreta do crime – e demonstram a periculosidade do paciente, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. (...) 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). (...)” (AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ressalte-se a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do paciente – mais de 1,5 kg de maconha e sua reiteração criminosa – o paciente já foi condenado por crimes de ameaça no contexto doméstico e familiar (proc. n. 2017.15.1.002663-5 - ID 25764166) e lesão corporal no contexto doméstico e familiar (proc. n. 2018.15.1.002163-6 – ID 25764161). Assim, não se pode considerar o argumento utilizado pelos impetrantes, de que as condições pessoais do paciente são favoráveis. Emprego lícito e residência fixa, por si sós, não são suficientes para autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Saliente-se que, embora os impetrantes afirmem que o paciente tem ocupação lícita e residência fixa, não apresentaram cópias da carteira de trabalho, comprovante de residência ou documentos equivalentes que provem tais alegações. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, naquela data, não havia nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/05/dois-meses-sem-mortes-de-presos-por-covid-19/ - acessado em 23.11.20). Saliente-se, ainda, que o paciente – a quem é imputado o crime de tráfico de drogas – não se enquadra nos casos de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista que o crime tem natureza análoga à hedionda e não foi demonstrado que ele se encontra no grupo de risco para a Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF. Saliente-se que, conforme Recomendação n. 91 do CNJ, de 15.3.21, as disposições da Recomendação n. 62/20 e suas atualizações permanecem aplicáveis no que couber, até 31 de dezembro de 2021 (art. 1o, § 1o). Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal. Presente um dos requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES